Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715446-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: TERESINHA DOS PASSOS LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Absolute Comunicação e Comércio Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação ao bloqueio das contas de titularidade da agravante, convertendo a indisponibilidade em penhora. Em suas razões, a agravante discorre sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que o juiz deve, quando possível, optar por meios que satisfaçam o crédito sem prejudicar em demasia o patrimônio ou a atividade do devedor. Assevera a possibilidade de o juiz determinar a substituição da penhora, desde que garantida a efetividade da execução. Aduz que a indisponibilidade de seus ativos financeiros acarreta graves prejuízos às suas atividades empresariais, porquanto compromete o pagamento de despesas decorrentes da atividade empresarial, em especial da folha de pagamento dos seus funcionários. Informa que, visando garantir o crédito, oferece a penhora do veículo Land Rover e do Chevrolet Montana, suficientes para saldar o débito. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge da liberação dos valores para a agravada. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para liberar os valores penhorados nas contas da agravante e penhorar os veículos Land Rover e Chevrolet Montana. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a liberação dos valores indisponibilizados e a penhora dos veículos Land Rover e Chevrolet Montana. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, parece não assistir razão à agravante. De uma análise perfunctória dos autos, parece que a agravante não conseguiu demonstrar que os valores bloqueados em sua conta são destinados ao pagamento dos salários de seus funcionários e são imprescindíveis ao funcionamento da atividade empresarial. Como bem observado pela decisão agravada, o bloqueio recaiu sobre três contas distintas da empresa agravante, o que torna improvável que os valores localizados em todas elas sejam exclusivamente destinadas ao pagamento de despesas de pessoal. Além disso, há notícia nos autos acerca de vultuoso patrimônio registrado em nome da agravante, como a frota de nove (9) carros localizados através do sistema Renajud, o que evidencia sua condição financeira para arcar com os valores devidos sem prejuízo do pagamento da folha de salário de seus funcionários. Portanto, não havendo, em uma primeira análise, elementos suficientes para formar o convencimento no sentido de que a quantia bloqueada pode comprometer a atividade empresarial da agravante, deve ser mantida a penhora de valores nas contas da agravante (Acórdãos 1268586, 1409002, 1233976). Não configurada, portanto, a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator